Tribunal: STF
Processo: Rcl 48809
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão do Juiz de Direito da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Rosário do Sul, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime aberto. Numa síntese, sustenta que foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal. Ocorre que o apenado está recolhido em unidade de regime semiaberto.
    Sustenta, ainda, que "o fato de ALESSANDRO ser autônomo e trabalhar como mecânico, sendo que tem sua oficina como ocupação lícita, trabalhando em conjunto com seu pai, eventual prisão domiciliar proporcionaria exercer sua profissão e prover seu sustento e de sua família.".
    Requer, assim, "a concessão de LIMINAR para que seja deferida ao Reclamante prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, ou aplicação de outras medidas alternativas, já que se encontra preso em regime mais gravoso ao qual fora condenado, contrariando a Súmula Vinculante n. 56/STF.". No mérito, requer seja "confirmada a medida liminar, e julgada procedente a presente Reclamação.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    No caso concreto, o Juiz de Direito da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Rosário do Sul, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:
    Trata-se de pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa constituída pelo apenado (mov. 20).
    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (mov. 25).
    É o breve relatório.
    Decido.
    A LEP prevê em seu art. 117, as hipóteses de concessão de prisão domiciliar, vejamos:
    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
    II - condenado acometido de doença grave;
    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
    IV - condenada gestante.
    Inicialmente, trata-se de preso condenado à reprimenda em regime aberto, pelo que preenchido o primeiro requisito autorizador da benesse.
    Entretanto, ocorre que o segregado não é portador de doença grave, não tem mais de 70 anos, não possui filho menor ou deficiente físico ou mental, muito menos preenche o requisito do inciso IV do referido artigo, ou seja, não se encaixa em nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão domiciliar.
    Ainda, a tese da defesa baseia-se na fundamentação de que o Presídio Estadual de Rosário do Sul não teria casa de albergado ou estabelecimento adequado para cumprimento das reprimendas em regime aberto. Porém, ao contrário do alegado pela defesa, o que ocorre é que há um albergue onde cumprem pena presos do regime semiaberto e do aberto. Em nenhum momento os presos desses regimes permanecem em celas, gradeados, e sim em um albergue, espaço bastante amplo, com diversos beliches, bem distinto daquele destinado ao regime fechado.
    Por fim, como o apenado não se enquadra nas hipóteses de prisão domiciliar, torna-se inviável o pedido de monitoramento eletrônico.
    Por tais razões, indefiro o pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
    Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada aponta quais seriam os motivos concretos justificadores da manutenção do reclamante no regime prisional aberto, razão pela qual não há falar-se em ofensa à Súmula Vinculante n. 56.
    Aliás, o Juiz de Direito da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Rosário do Sul/RS apontou que no estabelecimento prisional gaúcho "há um albergue onde cumprem pena presos do regime semiaberto e do aberto", ressaltando que "Em nenhum momento os presos desses regimes permanecem em celas, gradeados, e sim em um albergue, espaço bastante amplo, com diversos beliches, bem distinto daquele destinado ao regime fechado.".
    Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Assim, por ser estranho às hipóteses de cabimento da Reclamação, o pedido formulado pelo reclamante não poderá ser conhecido na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente